Tribunal: TJSP
Processo: 2196283-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de declaração. Reclamação não conhecida pelo Órgão Especial pela utilização da via eleita como sucedâneo recursal, em razão dos pleitos expressos de reforma do julgado objeto da reclamação.
Alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Ocorrência.
Omissão verificada, diante da natureza de ação da reclamação. Não conhecimento. Sucumbência.

Ementa:

Embargos de declaração. Reclamação não conhecida pelo Órgão Especial pela utilização da via eleita como sucedâneo recursal, em razão dos pleitos expressos de reforma do julgado objeto da reclamação.
Alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Ocorrência.
Omissão verificada, diante da natureza de ação da reclamação. Não conhecimento. Sucumbência. Ocorrência. Precedente do órgão especial.
Embargos acolhidos para suprir a omissão verificada, impondo à parte vencida o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.